Tribunal: TJES
Processo: 0000223-57.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000223-57.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO VIEIRA DO CARMO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000223-57.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO VIEIRA DO CARMO, VAGNER MENDES EUGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
Advogados do(a) APELANTE: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS DO ACÓRDÃO COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000223-57.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO VIEIRA DO CARMO, VAGNER MENDES EUGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386
Advogados do(a) APELANTE: MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA - MG153050, PAULO WANDERSON DE SOUZA - MG116205, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por VAGNER MENDES EUGENIO e MARCIO VIEIRA DO CARMO em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal por eles interposta.

Em suas razões, alegam haver contradição no acórdão quanto à manutenção do crime de associação para o tráfico.

As razões recursais, "A contradição existe ao passo que esse Tribunal entendeu que ficou demonstrado a existência de permanência e estabilidade, sendo que, todavia, não há qualquer prova de permanência e estabilidade para a prática do delito do artigo 35 da lei 11343/06. E, na dúvida, deve ser aplicado o princípio “IN DUBIO PRO REO”.".

Acontece que a contradição que admite os embargos de declaração é aquela chamada interna, que coloca em conflito as proposições da própria decisão. Como explica didaticamente a jurisprudência do STJ:

1-
a contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão embargado (AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

2-
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata inadequação lógica entre a fundamentação desenvolvida e a conclusão adotada, o que não se alega no caso dos autos. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.850.736/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

E o acórdão embargado não contém contradição entre seus termos quanto ao crime indicado. Em sua fundamentação, ficou consignado que:

Quanto ao delito de associação ao tráfico, entendo que este também restou amplamente comprovado.
A estabilidade e permanência da associação criminosa são evidentes, conforme demonstrado pelas informações que a polícia civil já possuía sobre a utilização da residência para o tráfico de entorpecentes.
A organização entre os denunciados é cristalina. Isso é atestado pelo ajuste prévio observado na forma como reagiram à chegada da polícia e pelos itens apreendidos na casa, como as armas de fogo, entorpecentes, duas balanças de precisão, sacolas típicas para embalar drogas e a quantia de R$460,00. Tais elementos, em conjunto, não apenas evidenciam a prática do tráfico de drogas, mas também corroboram a existência de uma associação criminosa estruturada e estável para o cometimento desse delito.
Ademais, como bem evidenciado pela Procuradoria de Justiça, "frise-se que os policiais receberam a informação de que a residência objeto do mandado de busca e apreensão estava servindo para essa finalidade há aproximadamente 03 (três) meses".

Com base nisso, o acórdão manteve a condenação dos agentes pelo crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/06. Não há contradição apresentada.

O que os embargantes pretendem descrever por contradição é o não acolhimento da tese apresentada pela defesa ou, no limite, uma contradição entre a decisão tomada e o juízo de valor elaborado sobre as provas apresentadas, o que comumente chamamos de mérito da ação. Assim, os embargos não foram adequadamente opostos, já que a pretensão de correção de
error in iudicando
não é compatível com o presente recurso. Novamente, como bem explicado pela jurisprudência do STJ:

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado,
e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos
, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.